Tribunal: TJDFT
Processo: 0727508-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727508-73.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISTELANE FERREIRA FALCAO PACIENTE: THIAGO CARDOSO DE SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO CARDOSO DE SANTANA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, oriunda da conversão da prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e art. 244-B do ECA (processo n. 0723747- 31.2021.8.07.0001). Aduziu a douta Defesa técnica (Dra. Istelane Ferreira Falcão) que o paciente foi preso em flagrante, em 8-julho-2021, por ter sido abordado com a posse de 17g (dezessete) gramas de cocaína, 800g (oitocentos gramas) de substância utilizada para mistura e 785g (setecentos e oitenta e cinco grama) de maconha, além de três balanças de precisão. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia. A Defesa formulou, na origem, pedido de revogação da prisão preventiva, porém o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária indicada como coatora, em decisão que violaria a dignidade do paciente e seu direito à liberdade, tratando-se de decisão genérica, sem lastro concreto, com a suposição de que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a segurança da sociedade e a ordem pública, violando o dever de fundamentação, limitando-se a afirmar que o delito imputado ao paciente foi “grave”. Afirmou que o paciente nunca praticou delito de tráfico de drogas, mas que apenas estava guardando as substâncias a pedido de terceiros sob a promessa de receber R$ 300,00 (trezentos reais) – oferta que aceitou por estar passando por dificuldades financeiras. Além disso, não resistiu à prisão e colaborou com os policiais. Destacou que o paciente é um jovem de 20 (vinte) anos de idade, humilde, estudante, trabalhador, com residência fixa, que vem sofrendo efeitos econômicos ocasionados pela pandemia do COVID-19 e que não tem envolvimento com crimes, tratando-se o fato em questão um evento isolado em sua vida. Enfatizou ser o paciente primário e de bons antecedentes. Concluiu não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque a gravidade abstrata do delito, equiparado a hediondo, não pode ser fundamento para a prisão para a garantia da ordem pública. Acrescentou que não há fundamentação nem elementos que evidenciem “periculum libertatis”, de maneira que a prisão não é necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, nem por conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão do direito do paciente de aguardar em liberdade a tramitação da ação penal, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sendo expedido alvará de soltura e determinada a exclusão do nome do paciente do Banco Nacional de Prisões. Subsidiariamente, pleiteou sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Pois bem. Na audiência de custódia, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que teria sido apreendida uma quantidade considerável de drogas diversificadas (17g de cocaína com mais 800g de substância utilizada para mistura, além de 785g de maconha) além de três balanças de precisão, bem como porque a difusão da droga envolveu motorista de aplicativo ifood o que eleva o grau de reprovação, pois permite o deslocamento de drogas por meio de veículo de aparência lícita. Confira-se: DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que ao total da abordagem foram encontrada diversidade de droga (cocaína e maconha) e quantidade expressiva quantidade de drogas (17g de cocaína com mais 800g de substância utilizada para mistura, além de 785g de maconha) além de três balanças de precisão. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Acrescento que a difusão da droga envolveu motorista de aplicativo ifood o que eleva o grau de reprovação, no modo de ver deste signatário, porque permite o deslocamento de drogas por meio de veículo de aparência lícita. Por tudo, isto, tenho que, apesar da primariedade e das condições pessoais favoráveis estão tais características suplantadas pela gravidade do crime de tráfico visto concretamente. A monitoração não desponta como medida adequada porquanto a traficância é feita, a priori, no interior da residência do autuado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de THIAGO CARDOSO DE SANTANA, nascido em: 23/10/2000, filho de EDILENE CARDOSO DE SANTANA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 28530061) Conforme consta do auto de prisão em flagrante a policial JAQUELINE CAVALCANTI TEIXEIRA (ID 28529458, p. 5-6) e a policial RENE CAMELO DE BRITO (ID 28529458, p. 7) informaram que, diante da visualização de uma atitude suspeita por parte do ora paciente THIAGO e outro indivíduo identificado como KAYQUE, consistente em uma troca de objetos, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, procederam à abordagem. Com KAYQUE, que estava com uma motocicleta com uma caixa térmica da empresa IFOOD nas costas, foram encontradas a quantia de R$ 14,00 e duas porções de maconha em tabletes (um grande e um pequeno). Com THIAGO foi encontrada a quantia de R$ 150,00. KAYQUE informou que havia comparecido à residência de THIAGO para pegar a porção maior da droga e que a levaria para um amigo, em Águas Claras. As demais drogas e balanças foram encontradas na residência de THIAGO. O usuário KAYQUE DA SILVA informou que a pequena menor de droga encontra em seu poder pela polícia havia sido por ele adquirida em um momento anterior; ao passo que, em relação à porção maior de droga encontrada, havia acabado de recebê-la de THIAGO para levar para seu amigo na cidade de Águas Claras, o qual pagaria R$ 20,00 pela droga (ID 28529458, p. 8). O ora paciente THIAGO CARDOSO SANTANA, por sua vez, nada esclareceu sobre a troca de objetos com KAYQUE, limitando-se a informar que a droga e as balanças encontradas em seu quarto pertenciam a “Jefinho”, o qual lhe ofereceu a quantia de R$ 300,00 para guardá-las e ainda não havia comparecido para retirá-las (ID 28529458, p. 9). Em 9-agosto-2021, a eminente autoridade judiciária indicada como coatora indeferiu o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva com fundamento na quantidade e variedade da droga e na apreensão de balanças de precisão e dinheiro (ID 28530064): Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 10/7/2021, por ocasião da audiência de custódia (id. 97166742). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do indiciado, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que, no contexto da prisão em flagrante de THIAGO, foram efetivamente apreendidos 944,75g (novecentos e quarenta e quatro gramas e setenta e cinco centigramas) de "maconha" e 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas) de "cocaína", além de balanças de precisão e uma quantia em dinheiro (id. 97055608 e id. 97055611), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de THIAGO CARDOSO DE SANTANA. Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada ou mantida com base em fundamentação inidônea ou na gravidade abstrata do delito, pois foram invocados elementos do caso concreto, como a quantidade e variedade das drogas, a apreensão de balanças de prisão e dinheiro e circunstâncias do flagrante. Portanto, a controvérsia, na sua inteireza, deverá ser solucionada pelo órgão colegiado após as informações da eminente autoridade judiciária indicada como coatora. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator